Tribunal: TJES
Processo: 5026739-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026739-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: KATSCIANE RODRIGUES ANDRADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026739-14.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO
: KATSCIANE RODRIGUES ANDRADE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. NEGOCIAÇÃO POR
WHATSAPP
. BOLETO FALSO EMITIDO POR TERCEIRO. FRAUDE. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora alega ter firmado contrato de financiamento com a ré para a compra de veículo, e que estava inadimplente com algumas parcelas. Aduz que recebeu contato pela representante da ré via contato telefônico para quitação do débito, ofertando o valor R$ 1.593,79 (mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), através de boleto bancário com dados da empresa e contrato, de modo que foi devidamente pago. No entanto, tais valores nunca foram compensados, de modo que descobriu que tinha caído em golpe. Pede, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a instituição ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, almejando a improcedência dos pedidos contidos na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de ausência de prova de conduta da empresa apta a causar prejuízos de ordem moral e material; (ii) na desídia da autora quanto aos cuidados necessários para realização das alegadas transações bancárias, requerendo, assim, o afastamento da condenação em danos materiais e morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, realize o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado.

5. É certo que a parte autora obteve o boleto fraudado via
Whatsapp
, que - ponto incontroverso - não era o canal oficial da instituição financeira. Ainda assim, apura-se que todos os elementos da relação contratual de financiamento [
número do instrumento, veículo financiado e as suas principais características
] foram descritas pelo outro comunicante. A partir disso, constata-se que a parte autora, ao pretender a antecipação do financiamento do seu veículo, optou por pagar através de boleto bancário na rede bancária e, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “pagador”, “beneficiário”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares.

6. E mais, é importante que se rechace a tese da parte ré sobre a origem do boleto fraudulento, pois, para fins de deslinde da causa, não importa quem efetivamente emitiu a cártula viciada, mas sim a razão pela qual se permitiu a transação bancária nela contida. Caberia à instituição financeira ré, ao mínimo, possuir mecanismos de segurança para identificar que o beneficiário do pagamento, em verdade, é distinto daquele que aparentemente consta no boleto bancário fraudulento, o que, sob indisfarçável reconhecimento, só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. É exatamente esse, por sinal, o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social, consoante se extrai das razões de julgar da d. Relatora Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.995.458/SP (jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). No detalhe, Sua Excelência adverte: “
A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros
.”.

7. Em situações como a dos autos, portanto, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
: “
[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...], tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

8. Por fim, destaca-se que os fatos narrados pelas autoras extrapolam o mero dissabor, de modo que resta configurado dano moral indenizável. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), entende-se que este é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV. DISPOSITIVO
9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)